Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. TEMA 784/STF. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora/recorrente foi aprovada, na 478a colocação, em concurso público que oferecia 10 vagas no edital. Alega que foi nomeado o candidato até a 355a posição. Afirma que existem 485 cargos vagos, o que indica necessidade, possibilidade e interesse na contratação. Pretende a reserva de vaga e posterior investidura no cargo de Administradora na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A sentença julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a possibilidade de compelir o ente distrital a nomear a autora/recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Tema 784/STF, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, durante o prazo de validade do certame anterior não gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, exceto se a aprovação ocorrer dentro do número de vagas ou houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação ou, ainda, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada.
4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (STJ - AgInt no RMS: 63496 RS 2020/0107124-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023).
5. No caso, mesmo com as nomeações tornadas sem efeito, a classificação obtida pela autora/recorrente não se enquadrou dentro do número de vagas oferecidas pelo edital. O fato de nomeações terem sido tornadas sem efeito não converte a expectativa de direito da autora em direito subjetivo à convocação, já que, mesmo considerando as desistências, não estaria dentro do número previsto de vagas (Acórdão 1988433 – 3a Turma Recursal). Além disso, a autora/recorrente não comprovou ter havido qualquer preterição, devendo ser mantida a sentença de improcedência. A opção pelo provimento dos cargos vagos depende da discricionariedade administrativa, sendo incabível ao Judiciário substituir o Poder Administrativo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.